Tribunal: TJSP
Processo: 2252616-36.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
r Municipal n. 186, de 02 de julho de 2020. Criação do cargo de "Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio" no âmbito da estrutura administrativa local. Dotação de atividades e funções próprias da advocacia pública ao Secretário e à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Impossibilidade. Necessário preenchimento do referido posto por meio de concurso público. Violação aos artigos 98, 99, 100, 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2252616-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/10/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

01/10/2021

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Itapetininga. Impugnação aos artigos 7° e 8o, incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X, da Lei Complementar Municipal n. 186, de 02 de julho de 2020. Criação do cargo de "Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio" no âmbito da estrutura administrativa local. Dotação de atividades e funções próprias da advocacia pública ao Secretário e à

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Itapetininga. Impugnação aos artigos 7° e 8o, incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X, da Lei Complementar Municipal n. 186, de 02 de julho de 2020. Criação do cargo de "Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio" no âmbito da estrutura administrativa local. Dotação de atividades e funções próprias da advocacia pública ao Secretário e à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Impossibilidade. Necessário preenchimento do referido posto por meio de concurso público. Violação aos artigos 98, 99, 100, 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual. Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada procedente, sem modulação.